Tribunal: TCU
Processo: 032.034/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18822/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.034/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Augusto Trindade Castro (XXX.798.132-XX); Elizabeth Francisco Santos (XXX.832.884-XX); Jadiel Luís da Silva (XXX.714.504-XX); Mônica Almeida Araújo Nogueira (XXX.448.394-XX); Monica Xavier Tavares (XXX.967.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.71. determinar à Universidade Federal de Alagoas, entidade para a qual a sra. Elizabeth Francisco Santos foi redistribuída, que adote as medidas cabíveis para se certificar do cumprimento da jornada de trabalho por parte da servidora, que acumula cargos públicos com jornada superior a 60 horas semanais.